Tribunal: TJDFT
Processo: 0745272-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré às seguintes obrigações: não fazer novos descontos no benefício previdenciário da autora; e restituir à autora o valor de R$446,29.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) direito da autora à restituição em dobro do valor; e (iii) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e na prova documental produzida (ID 74660890), defiro à autora o benefício da gratuidade de justiça.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes não se caracteriza como relação de consumo, uma vez que a ré tem natureza jurídica de associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, e não houve oferta de produto ou serviço com destinação final à autora. O vínculo é associativo e a relação jurídica é paritária, regido por adesão voluntária e obrigações estatutárias recíprocas, com aplicação do Código Civil.
5. A autora não assumiu a obrigação de pagar as mensalidades associativas, de forma que tem o direito ao reembolso dos valores descontados pela ré de seu benefício previdenciário. A devolução dos valores deverá ocorrer na forma simples, porquanto a autora não foi demandada por dívida paga (art. 940, do CC) e, não sendo a relação jurídica consumerista, deve ser afastada eventual incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. Outrossim, os descontos mensais indevidos foram realizados no benefício previdenciário da autora, no período de novembro de 2022 a novembro de 2023 (ID 74660890 – págs. 7/12), nos valores de R$36,96, R$26,40, R$26,04 e R$24,24, totalizando R$446,29. A aposentadoria da autora é R$1.412,00 e os valores descontados representam parte significativa de seus rendimentos, comprometendo a sua subsistência. A prática de descontos não autorizados é abusiva e feriu atributos da personalidade da autora, legitimando o direito à indenização por danos morais.
7. Quando ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro o valor em R$1.000,00 (um mil reais). Precedentes: Acórdãos 2000337 e 1981804, TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$1.000,00 (mil reais), a ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e a partir do arbitramento, e juros de mora segundo a SELIC deduzida do IPCA-e a partir da citação.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art.186, art.927, art.188, I, CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1981804, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 02/04/2025; Acórdão 2000337, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 29/05/2025.